Tribunal: CARF
Processo: 16327.001402/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001402/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.526 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CRV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE CIA REAL VALORES DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF
No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001402/2008-44
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001402/2008-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 93/94, o qual indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivo Fiscal – PERC, relativo ao IRPJ do exercício de 2006, ano-calendário 2005.
Conforme consta no Despacho Decisório, o PERC foi indeferido, em razão de o
contribuinte se encontrar na situação de irregular perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que impediria a concessão de benefícios
fiscais, nos termos do art. 60 da Lei n.o 9.069/95 e do inciso II do art. 6o da Lei n.o 10.522/02.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 131/142) pugnando pelo reconhecimento do seu direito à
fruição do benefício fiscal, sob a alegação de que:

a) O contribuinte declarou a opção ao FINOR na DIPJ, referente ao ano-
calendário 2005, recebida pela Secretaria da Receita Federal no primeiro
semestre de 2006, e posteriormente, após a análise pela Receita Federal,
recebeu o extrato de aplicações em incentivos fiscais, considerando as
declarações realizadas ao FINOR como "valores destinados recurso
próprio ou subscrição voluntária";
b) Que, em face disso, apresentou em 29/09/08, o PERC em questão,
indeferido sob o apontamento de irregularidades na situação fiscal do
contribuinte;
c) Que os débitos considerados como impeditivos ao incentivo fiscal,
encontravam-se com a exigibilidade suspensa ou foram inscritos
posteriormente ao momento da opção feita pelo contribuinte, bem como
que o momento correto para a análise da situação de regularidade do
contribuinte é o da opção pelo incentivo fiscal e não da data em analisado
o pedido de revisão, pois seria absolutamente contrário a qualquer tipo de
eficiência e razoabilidade por parte da Fazenda Pública analisar a situação
de regularidade fiscal do contribuinte três anos depois de feita a opção
pelo benefício fiscal;
d) Que a legislação que trata dos Incentivos Fiscais prevê a necessidade de
regularidade fiscal do optante, mas não especifica em qual momento, de
modo que seria necessário identificar a intenção do legislador, a qual
revela que a regularidade fiscal deve ser constatada no momento em que
realizada a opção pelo incentivo, já que o contribuinte não pode prever
qual será sua situação fiscal anos após a solicitação do pleito, e que
entender de forma diversa significa ferir o princípio da moralidade e da
segurança jurídica;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001402/2008-44

e) Que, consoante afirmado pela própria Autoridade Fazendária, a DIPJ/06
foi “processada e liberada sem o registro de eventos”, o que revela que não
havia qualquer óbice ao deferimento do benefício fiscal;
f) Que mesmo as irregularidades apontadas no Despacho Decisório, não se
verificam na realidade, posto que todos se encontravam com a
exigibilidade suspensa, conforme demonstrativo;

g) Que a maioria dos débitos apontados, nunca poderiam ter sido
considerados como impedimento para concessão do benefício, por se
tratarrem de débitos inscritos após o período da transmissão da DIPJ, sob
pena de ofensa aos princípios da moralidade e da razoabilidade, bem como
da boa-fé que deve existir entre os contribuintes e a administração pública;
h) Por fim, que o contribuinte jamais poderia ter sido penalizado pela
morosidade da máquina pública, em analisar a opção pela destinação de
parte de seu IRPJ ao Finor, e que a razoabilidade aponta para a
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001402/2008-44

consideração de débitos anteriores a 2006, para fins de deferimento do
benefício, sendo esse o entendimento exarado pelo CARF.

Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-33.663 (fl. 281/288) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
INCENTIVOS FISCAIS. REQUISITOS. REGULARIDADE FISCAL.
A falta de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais, pelo
contribuinte, impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou
incentivos fiscais.
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
FISCAL. SÚMULA CARF No 37.
Nos termos da Súmula no 37 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, que tem efeito vinculante para a administração tributária federal, a
exigência de comprovação de regularidade fiscal, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, deve
se ater ao período a que se refere a Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
quitação em qualquer momento do processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Inicialmente, a DRJ consignou que o critério temporal, para verificação da
regularidade fiscal do contribuinte, para fins de PERC, deve observar o teor da Súmula CARF n.o
37, de efeito vinculante à Administração, que indicava que o momento em que deve ser
comprovada a regularidade fiscal do sujeito passivo é a data da apresentação da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ na qual foi manifestada a opção pelo
incentivo fiscal, e que será considerada regular a situação da contribuinte para fins de
deferimento do PERC se, em qualquer momento da tramitação do processo administrativo
relativo a esse pedido, a contribuinte comprovar regularidade em relação às pendências apuradas
no momento da opção.
Em seguida, passou a analisar a situação de cada uma das pendências apontadas
pela Fiscalização, constatando, com relação à maioria delas, que não poderiam impedir o direito
à fruição do benefício fiscal, seja pelo fato de se encontrarem à época do pedido, com a
exigibilidade suspensa, seja porque se trata de débitos posteriores à entrega da DIPJ/06. No
entanto, com relação aos débitos em cobrança Sief relativo ao IRPJ de maio/2005, saldo devedor
de R$ 77,43, e à Cofins de junho/2005, saldo devedor de R$ 16,49, constatou que somente foram
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001402/2008-44

recolhidos em 07/12/09, de modo que à época da entrega da DIPJ se constituíam como
impedimento à concessão do benefício.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 291/297), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Por meio do presente PERC, o Recorrente pleiteia a concessão de
Incentivo Fiscal relativamente ao IRPJ devido no ano-calendário de 2005,
bem como a dedução do seu montante - aplicado ao FINAM e ao FINOR -
do quantum a recolher do IRPJ apurado em tal período, na forma do artigo
592 do RIR/99;
b) Que o Recorrente demonstrou ao longo dos autos, a sua situação de
regularidade fiscal, e que mesmo os débitos relativos ao IRPJ de
maio/2005, saldo devedor de R$ 77,43, e à COFINS de junho/2005, saldo
devedor de R$ 16,49, utilizados como fundamento pela DRJ, foram
devidamente recolhidos em 07/12/09;
c) Que a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a quitação de
débitos fiscais, a qualquer tempo, no Procedimento Administrativo relativo
a PERC, enseja a regularidade fiscal do contribuinte e deve ser
considerada para fins da sua concessão, conforme apregoa a própria
Súmula n.o 37;
d) Que, em razão desse fato, resta claro que o Recorrente cumpre a condição
de regularidade fiscal disposta no art. 60 da Lei n° 9.069/95, fazendo jus
ao incentivo fiscal requerido.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001402/2008-44

Como visto no relatório acima, trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC). O direito ao benefício fiscal não foi reconhecido pela
unidade da RFB de origem devido à existência de 13 pendências entre RFB, PGFN e CADIN.
Em análise da Manifestação de Inconformidade a DRJ promoveu a análise
detalhada de todas as pendências e concluiu que, com exceção de duas, as demais pendências
indicadas não eram impedimentos ao deferimento do benefício fiscal.
Por sua vez, no que pertine às duas pendências impeditivas a DRJ assim se
manifestou:

Da análise do voto recorrido verifico que a DRJ não ignorou a Súmula CARF n.
37, no entanto, utilizou a redação antiga da referida Súmula, entendendo que a possibilidade de
comprovar a regularidade em momento posterior não afastava a necessidade de a pendência estar
regularizada no momento da apresentação da DIPJ. Tal interpretação me parece equivocada.
Mesmo assim, cumpre ressaltar que a redação foi alterada e atualmente não dá
margem à interpretação adotada pela DRJ. Nos termos da Súmula CARF no 37, cujo efeito é
vinculante de acordo com a Portaria ME no 129/2019, verbis:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001402/2008-44

É incontroverso que o contribuinte fez o pagamento em 07/12/2009 das duas
pendências impeditivas indicadas pela DRJ, nos valores de R$ 16,49 e R$ 77,43, assim, entendo
assistir razão ao contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 444
DF CARF MF
Original